Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002708-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES GONZAGA - CPF: 017.718.521-00 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 924.577.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SANTOS BARBOSA (VÍTIMA), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (IMPETRANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– ILEGALIDADE – FALTA DE REEXAME EM 90 DIAS (
ART. 316, P. ÚN., DO CPP)
–
IMPROCEDÊNCIA

–
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO

–
PRESSUPOSTOS PRESENTES – GRAVIDADE DO CRIME – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

A inobservância da reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP (com as alterações promovidas pelo
“
Pacote Anticrime”
) não enseja, automaticamente, revogação/relaxamento da constrição cautelar, por se tratar de prazo não peremptório, principalmente, quando no caso estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o crime for grave e houver possibilidade de reiteração delitiva em sendo libertado. Em casos tais, deve o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de Fabrício Gomes Almeida, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Sustenta o Impetrante que o paciente foi denunciado pela prática do crime de
Homicídio
duplamente
qualificado
(art. 121, § 2o, I e IV, do CP), sendo sua prisão preventiva decretada em 14.9.2020.

Nesse quadro, insurge-se quanto à ausência de reexame dos fundamentos do decreto da prisão preventiva pelo Juízo de 1o Grau, no prazo legal de 90 dias exigido no art. 316, pár. ún., do CPP, com redação dada pelo
Pacote Anticrime
(Lei no 13.964/2019).

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar para
revogar a prisão preventiva
, com a consequente expedição de alvará de soltura (Id. 76740964).

Foram anexados documentos (Id. 76740965/76740967).

O pleito liminar foi
indeferido em sede de plantão judiciário pelo
Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

(Id. 76832991).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 77907480/77907483).

Em parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 78196481), conforme sumário que segue em transcrição livre:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INC. I E IV, DO CP) – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SOFRE EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO SINGULAR, NO PRAZO LEGAL DE NOVENTA DIAS, CONFORME PRECEITUA O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INACOLHIMENTO – SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ, AINDA QUE HAJA A NECESSIDADE DO REEXAME DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO, ISTO É, EVENTUAL ATRASO NA REAPRECIAÇÃO NÃO IMPLICA AUTOMÁTICO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA PRISÃO, TAMPOUCO A IMEDIATA COLOCAÇÃO DO CUSTODIADO CAUTELAR EM LIBERDADE. NO CASO, HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS CONCRETOS DE QUE O PACIENTE REPRESENTA RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL, EVIDENCIANDO-SE, O “PERICULUM LIBERTATIS”, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO CRIME OBJETOS DA AÇÃO PENAL, E PELA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA, SOBRETUDO, CONSIDERANDO OS REGISTOS CRIMINAIS QUE OSTENTA EM SUA FOLHA DE ANTECEDENTES – DENEGAÇÃO DA ORDEM. (S.S.S)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021